Tribunal: TJBA
Processo: 8006693-56.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006693-56.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO MARQUES LAGE

Advogado(s)
:
VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA, FERNANDO LEO PEDROSO

APELADO: WALDIR HIRLE FERREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE RETROESCAVADEIRA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O dano material restou comprovado pelo desembolso de R$ 60.000,00 realizado pelo autor no contexto da negociação, sem a correspondente entrega do bem.

O réu se apresentou como proprietário da retroescavadeira, permitiu a vistoria presencial do bem em seu estabelecimento e firmou contrato escrito de compra e venda com reconhecimento de firmas, conferindo aparência de legitimidade ao negócio.

A alegação de que também foi vítima de fraude, lastreada exclusivamente em boletim de ocorrência, não possui força probatória suficiente para afastar os demais elementos constantes dos autos.

Ao validar a negociação iniciada por terceiro, permitir a inspeção do bem e formalizar o contrato, o réu contribui decisivamente para a formação da legítima expectativa do autor, atraindo a incidência da teoria da aparência e dos princípios da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 113 e 422 do Código Civil.

O prejuízo somente se concretizou em razão da confiança legitimamente depositada na negociação formalizada pelo réu, restando configurado o nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado.

Não se configura culpa exclusiva da vítima, pois o pagamento foi realizado após a formalização contratual e sob a aparência de regularidade conferida pelo próprio réu.

Os danos morais decorrem da frustração da legítima expectativa criada pelo negócio formalizado, da perda de quantia significativa e da não concretização da avença, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua alteração.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006693-56.2022.8.05.0201
,
em que figuram, como
Apelante - ANSELMO MARQUES LAGE

e, como
Apelado -

WALDIR HIRLE FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/7